Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a pensão alimentícia em 30% dos rendimentos brutos do alimentante, acrescidos do custeio do plano de saúde do menor, em ação de revisão de alimentos. O apelante alega cerceamento de defesa, julgamento citra petita, ausência de fundamentação e pleiteia a redução da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:(i) Determinar se houve cerceamento de defesa pela negativa de quebra do sigilo bancário da genitora do menor;
(ii) Verificar se ocorreu julgamento citra petita;
(iii) Avaliar a necessidade de redução da pensão alimentícia em razão da alegada incapacidade financeira do apelante;
(iv) analisar o cabimento de condenação por litigância de má-fé formulada em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 370 do CPC faculta ao juiz indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias. Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que a matéria objeto da controvérsia encontra-se acobertada por prova documental suficiente e os elementos essenciais para a análise foram devidamente apresentados pelas partes.
4. A excepcionalidade da quebra de sigilo bancário exige demonstração da essencialidade da medida. No caso, a documentação apresentada é suficiente para resolução da controvérsia, e não há indícios de ocultação de patrimônio pela genitora do menor.
5. Não se verifica julgamento citra petita, uma vez que, em demandas de alimentos, o princípio da adstrição é mitigado. O magistrado fixa os alimentos com base no binômio necessidade/possibilidade, conforme as peculiaridades do caso, ainda que o pedido inicial tenha caráter estimativo.
6. A manutenção da pensão alimentícia em 30% do salário bruto do apelante, acrescida do custeio do plano de saúde do menor, observa o binômio necessidade/possibilidade conforme previsto nos arts. 1.694, § 1o, e 1.703 do CC, analisando-se a capacidade financeira dos genitores e as necessidades presumidas do menor. O apelante não comprovou alteração superveniente de sua condição financeira. Ademais, a genitora do menor arca com despesas in natura, não havendo elementos que indiquem ganhos extraordinários por parte dela.
7. As necessidades do menor, de cinco anos de idade e portador de transtorno do espectro autista, incluem gastos elevados e compatíveis com o padrão de vida dos genitores.
8. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões é incabível, pois tais peças servem apenas para impugnar alegações recursais, não sendo veículo adequado para formulação de pedidos autônomos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 141, 492, 85, § 11, 373, I; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 603.597/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 3/8/2015.
TJDFT, Acórdão 1714743, 07015176820218070009, rel. James Eduardo Oliveira, j. 9/6/2023.
TJDFT, Acórdão 1876575, 07052811620228070013, rel. Fábio Eduardo Marques, j. 19/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1718815, 07141006920228070003, rel. James Eduardo Oliveira, j. 15/6/2023.
(ve)